Tribunal: TCU
Processo: 022.845/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dianópolis/TO, na qualidade de entidade contratada, em solidariedade com o seu presidente, Sr. Luciano Fernandes Pereira, gestão a partir de 2005, em razão da execução parcial e sem funcionalidade do objeto e da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por força do Contrato de Repasse 281.759-92/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dianópolis/TO, na qualidade de entidade contratada, em solidariedade com o seu presidente, Sr. Luciano Fernandes Pereira, gestão a partir de 2005, em razão da execução parcial e sem funcionalidade do objeto e da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por força do Contrato de Repasse 281.759-92/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dianópolis/TO, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luciano Fernandes Pereira; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, irregulares as contas do Sr. Luciano Fernandes Pereira, na condição de presidente da entidade sindical contratada (gestão a partir de 2005), e do Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dianópolis/TO, na qualidade de entidade contratada com o poder público; condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 129.120,00 6/5/2009 9.4. aplicar ao Sr. Luciano Fernandes Pereira e ao Sindicato Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dianópolis/TO, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 45.0000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, à exceção da multa (art. 59 da Lei 8.443/1992), na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.